Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710817-83.2018.8.07.0001 AGRAVATES: LETICIA RAMPAZZO DE CASTRO, BRAULIO DELMONACO DE CASTRO, MULTIGRAIN S.A. AGRAVADOS: MULTIGRAIN S.A., BRAULIO DELMONACO DE CASTRO, LETICIA RAMPAZZO DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por LETÍCIA RAMPAZZO DE CASTRO e OUTRO e MULTIGRAIN S/A contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A outra agravante alega que a discussão de seu apelo é meramente jurídica, prescindindo do reexame de fatos e provas, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido da segunda agravante para publicação em nome de seu advogado, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19036672. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033